Tribunal: STF
Processo: AI 504517
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E 
   MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O cumprimento do 
   requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente 
   suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento 
   processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A 
   inovação da matéria em sede de embargos de declaração é 
   juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de 
   prequestionamento. Precedentes.
2. Impossibilidade da análise da
   legislação infraconstitucional e do reexame de provas. 
   Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.